Tribunal: TJBA
Processo: 8020501-47.2025.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n.
8020501-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ARGUINTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ARGUIDO: JAMILE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INHAMBUPE. PROGRESSÃO VERTICAL DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE SE MOSTRA INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado no âmbito da Apelação nº 8000324-85.2018.8.05.0104, com o objetivo de aferir a constitucionalidade dos artigos 15 e 16 da Lei Municipal nº 20/2001, do Município de Inhambupe, que previam a denominada “promoção vertical” de servidores públicos mediante simples comprovação de aperfeiçoamento profissional. A controvérsia originou-se de ação ajuizada por servidora de nível médio, que pleiteava ascensão funcional para nível remuneratório reservado a cargos de nível superior, com fundamento na obtenção de diploma de graduação em Psicologia. A sentença de primeiro grau acolheu o pleito; o Município, ao apelar, suscitou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais utilizados como base para o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os artigos 15 e 16 da Lei Municipal nº 20/2001, ao preverem a progressão vertical de servidores públicos com base apenas em titulação acadêmica, configuram forma de provimento derivado inconstitucional, por violarem o art. 37, II, da Constituição Federal e o art. 14 da Constituição do Estado da Bahia, ao permitirem o ingresso em cargos de carreira distinta sem prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão vertical prevista nos dispositivos impugnados permite o acesso a cargos hierarquicamente superiores, com atribuições e escolaridade distintas, com base exclusiva na obtenção de novos títulos acadêmicos, sem concurso público, caracterizando modalidade de ascensão funcional vedada pela Constituição.

O art. 37, II, da CF/1988 estabelece que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, de modo que qualquer forma de acesso a cargo diverso, ainda que dentro da mesma estrutura administrativa, deve observar tal exigência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao declarar a inconstitucionalidade de leis que viabilizem provimento derivado, como ascensão, transposição, reenquadramento ou aproveitamento, quando não haja identidade de atribuições, escolaridade e complexidade entre os cargos, conforme Súmula Vinculante nº 43 e precedentes como o RE 642.895 (Tema 667 da Repercussão Geral).

A Lei Municipal nº 20/2001 não restringe a progressão vertical ao desenvolvimento dentro da mesma carreira, permitindo a migração para níveis funcionais e remuneratórios reservados a cargos de nível superior, incompatíveis com o cargo originalmente ocupado pela servidora, o que viola os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade.

A revogação superveniente da Lei nº 20/2001 não afasta o interesse jurídico no controle de constitucionalidade, diante da existência de efeitos concretos pendentes de solução judicial, nos termos da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. É inconstitucional, por violar o art. 37, II, da Constituição Federal, a previsão legal de progressão vertical baseada exclusivamente em titulação acadêmica que permita o acesso a cargos de carreira distinta, com requisitos e atribuições diversas, sem prévia aprovação em concurso público.

2. A ascensão funcional disfarçada de aperfeiçoamento profissional, que implique transposição de cargo, nível ou carreira, caracteriza provimento derivado inconstitucional.

3. A revogação da norma objeto de controle não impede a declaração de inconstitucionalidade quando subsistem efeitos concretos decorrentes de sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, e 39, §1º, I a III; Constituição do Estado da Bahia, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 685; STF, RE nº 642.895, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.05.2020; STF, Rcl nº 63598, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.10.2024; STF, ADI nº 6355, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2021; STF, RE nº 740.008, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº

8020501-47.2025.8.05.0000
,
tendo como Arguinte o MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
e como Arguida JAMILE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar
PROCEDENTE
o presente Incidente, nos termos do voto condutor.